Tribunal: STF
Processo: MS 37917
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
          Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Lima de Andrade Neto, em face de ato proferido por Ministro do Tribunal de Contas da União, que determinou sua citação para apresentar defesa, em procedimento de Tomada de Contas Especial em curso no âmbito daquela Corte de Contas.
    Segundo narra o impetrante, foi instaurada Tomada de Contas Especial, conforme determinação constante do Acórdão nº 666/2015-Plenário, prolatado no âmbito do processo de Representação (TC nº 021.324/2008-6), motivada, em tese, por supostas irregularidades no Contrato nº 0800.0040907.08.2 (Convênio nº 0436281078), firmado entre Petróleo Brasileiro S.A. e Consórcio Terraplenagem Comperj, cujo objeto era a execução das obras de terraplanagem, drenagem e anel viário na área do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).
     Aduz que, a princípio, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo) – unidade técnica responsável pelo caso – deixou de incluir o impetrante no rol de responsáveis pelas irregularidades, entretanto, “por meio do Acórdão nº 1.899/2019-Plenário (Doc. 06), do dia 14/08/2019, o Tribunal de Contas da União determinou a citação solidária de gestores, dentro os quais foi incluído o Sr. José Lima de Andrade Neto, sem que houvesse, contudo, indicação específica para a responsabilização do Impetrante”.
    Em complemento ao Acórdão nº 1.899/2019, em 7/9/20, a unidade técnica responsável ratificou a necessidade de citação do impetrante, recomendação acatada pelo despacho do Ministro Benjamin Zymler, de 24/2/21.
    Defende, em síntese, ter ocorrido prescrição, dado o decurso de prazo superior a cinco anos (Lei nº 9.873/99), para apuração dos fatos e imputação de débito, permitida sua interrupção, pelo ato que ordenar a citação.
    Assim, tem-se que, como a data mais recente das irregularidades objetos de questionamento ocorreu em fevereiro de 2008, e como a citação do impetrante ocorreu apenas no dia 4/3/21, consumada está a prescrição. 
    Postula, destarte, a concessão de medida liminar, para que seja suspensa, em relação ao impetrante, a tramitação da Tomada de Contas nº 009.962/2015-8, e, afinal, a “concessão da segurança, excluindo-se o Impetrante do rol de responsáveis do TC 009.962/2015-8 e reconhecendo-se o seu direito líquido e certo de ter reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e a prescrição intercorrente do Tribunal de Contas da União com base na Lei Federal nº 9.873/1999”. 
    É o relatório. 
    Decido:
     Volta-se a impetração contra suposta violação ao direito líquido e certo do impetrante, consistente na expedição de ordem de citação, para apresentar defesa, nos autos de tomada de contas especial, em trâmite no TCU. 
    No entanto, o certo é que deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 
    Ausente a simultânea presença de ambos esses pressupostos, não se mostra recomendável a concessão da pretendida medida liminar. 
    No presente caso, não se vislumbra, prima facie, a existência do requisito consistente no fundamento relevante, apto a fundamentar a pronta suspensão dos efeitos do ato ora atacado. 
    Isso porque, a concessão da alvitrada medida cautelar implicaria em coartar, desde o início, o curso do procedimento em tela, tolhendo a atuação constitucional do TCU, o que não se mostra, a priori, admissível.
    Ademais, mostra-se inteiramente aplicável, na espécie, o entendimento exposto pelo ministro Roberto Barroso, nos autos do MS nº 35.754:
    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Não é razoável que o Poder Judiciário determine liminarmente, em sede de mandado de segurança, que outro poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública. 2. Não há risco de dano irreparável no caso, já que a impetrante foi citada apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas em processo de Tomada de Contas, não havendo decisão definitiva do TCU sobre a responsabilidade da impetrante (DJe de 8/6/18).
    Mais recomendável, assim, a rejeição da pretendida medida cautelar, para posterior definitiva decisão acerca da matéria, quando da apreciação do mérito da impetração.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).
    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente